Tribunal: TJDFT
Processo: 0707446-38.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação nos autos de ação de cobrança. 1.1. Em suas razões, os embargantes asseveram que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a preliminar de não conhecimento da apelação, suscitada em sede de contrarrazões. Reiteram que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença pela parte autora. Além disso, sustentam que há contradição no acórdão, na medida em que avocou a si a possibilidade de julgamento mesmo o feito não comportando qualquer análise meritória, o que caracteriza supressão de instância. Por fim, os requeridos apontam contradição e obscuridade na decisão em razão da inobservância ao princípio da adstrição. Argumentam que, ao afastar a extinção do processo e decidir contra os limites da inicial, o acórdão violou a legislação processual vigente e configurou-se como decisão extra petita. Pugnam pela concessão de efeitos infringentes ao recurso e pelo prequestionamento da matéria.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Não se verifica a omissão alegada no acórdão, pois o conhecimento da apelação nos termos proferidos indica a superação da preliminar arguida. O apelante se desincumbiu do ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, de modo que a impugnação específica aos fundamentos da sentença foi pressuposto lógico para o conhecimento e provimento do apelo. 3.1. Tampouco há que se falar em contradição no acórdão em razão de supressão de instância. Isto porque, nos termos do artigo 1.013, §3o, I, do CPC, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deverá decidir desde logo o mérito quando reformar sentença fundada no art. 485 do CPC. Pelo princípio da concentração ou da eventualidade, os requeridos deveriam, em sede de contestação, alegar toda a matéria de defesa, tanto processual, quanto de mérito. Como não o fizeram, operou-se a revelia nos termos do art. 344 do CPC. Neste caso, a resolução do mérito da lide restou intimamente vinculada às provas produzidas pelo autor, as quais foram suficientes para embasar procedência parcial do pedido. 3.2. Por fim, não prospera a tese de contradição e obscuridade no acórdão em razão da inobservância ao princípio da adstrição. O acordão foi claro ao dispor que “apesar de inexistir pedido expresso referente à cobrança de valores em decorrência de inadimplemento do contrato na parte final da petição inicial, da narração dos fatos chega-se à conclusão lógica do que pretende a parte autora: a contraprestação pela prestação de serviços de marketing digital.” Nos autos da ação de cobrança, a parte autora informa que a razão do ajuizamento é a inadimplência dos requeridos em contrato de prestação de serviços. Traz o instrumento assinado pelas partes, em que constam prazo e retribuição pactuados. Junta provas do serviço efetivamente prestado no mês de março de 2019 e apenas nessa extensão foram os réus condenados, em estrita observância aos limites da lide.
4. As alegações, na verdade, referem-se à insatisfação dos embargantes com o resultado da decisão 4.1. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4.2. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos rejeitados.